Tribunal: TJES
Processo: 5004733-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL TEIXEIRA GRIFFO e outros (2)
AGRAVADO: FLORICULTURA IT LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento nº 5004733-90.2021.8.08.0000

Agravantes: Espólio de Joel Teixeira Grifo e outro

Agravados: Floricultura It LTDA e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Joel Teixeira Grifo e Ana Maria de Souza Santos contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de responsabilidade civil em fase de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de Floricultura It LTDA, que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, julgando prejudicados os pedidos de constrição do patrimônio dos sócios.

As agravantes aduzem, em síntese, que (a) encontram-se presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa, uma vez que o processo está em curso há 20 anos sem que fosse satisfeita a pretensão autoral e, ainda, a empresa foi baixada na Junta Comercial e nas Receitas Estadual e Federal deixando seus credores sem a devida quitação dos créditos; (b) a empresa possuía patrimônio no início da execução da sentença e de forma surpreendente se desfez de tudo o que podia garantir a dívida, sem a quitação dos credores; (c) a confusão patrimonial e o desvio da finalidade, bem como o inadimplemento detectado, configuram abuso da personalidade jurídica apto a atrair a hipótese do art. 50, do CCB, que prescinde de demonstração de insolvência da empresa; (d) há indícios comprovados da dissolução irregular da empresa requerida que já não funciona mais no endereço que inicialmente foi citada; (e) o próprio espelho do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica dá conta de que a empresa foi baixada por inaptidão em 31 de Dezembro de 2008, com base na Lei 11941/09, sem qualquer informação nos autos, o que demonstra que a agravada se furta em cumprir a obrigação, cometendo abuso da personalidade jurídica, nos moldes do art. 50 do CC. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 1604170)

Embargos de declaração interpostos por Espólio de Joel Teixeira Grifo e Ana Maria de Souza Santos. (ID nº 1632173)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 1699284)

Contrarrazões apresentadas pela agravada, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão e, no mérito, pugnando por seu não provimento. (ID nº 1763321)

Intimados para se manifestarem quanto à alegada preclusão, os agravantes pugnaram por sua rejeição. (ID nº 1992447)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não há que se falar em preclusão quanto à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que foi apreciado de forma exaustiva apenas na decisão agravada.

Ao contrário do alegado pela recorrida, tal questão não fora anteriormente negada pelo juízo originário e tampouco fora objeto de análise por esta c. Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003080-47.2017.8.08.0011. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, assim versou o voto condutor do citado recurso:

“
Importante destacar que o imóvel pertence à sócia da pessoa jurídica executada, não havendo decisão anterior acolhendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica
a justificar a afetação do patrimônio pessoal do sócio.

Aliás, sobre
o
tema é importante esclarecer que este não é o momento e tampouco a via processual adequada para resolver de forma exauriente a questão
afeta
à
desconsideração da personalidade jurídica.

Como
se extrai do teor da decisão agravada, o magistrado de 1º grau
realizou
apenas uma análise superficial da matéria, determinando a intimação dos credores para demonstrar
em
o preenchimento dos pressupostos legais para sua aplicação, bem como fornecerem os endereços atualizados dos sócios da empresa executada
a fim de
viabilizar sua citação e, após,
o exercício do
juízo de admissibilidade do incidente.

E
ventual acolhimento ou rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do presente recurso, antes mesmo da admissibilidade do incidente no juízo originário, configuraria inequívoca supressão de instância, estando este e. TJES limitado ao controle da decisão recorrida nos limites em que proferida
.

Assim,
há que se fazer apenas uma análise sumária do referido pedido, tal qual realizado na decisão agravada. E
apreciando
os elementos até então constantes do caderno processual constata-se que, de fato, inexistem elementos
par
a justificar uma decretação prévia da pretendida desconsideração da personalidade jurídica, sendo certo que a mera insolvência ou dissolução irregular da pessoa jurídica não justificam a despersonalização.”
(destacamos)

Após detida apreciação dos autos, não vislumbro motivos para acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Não ignoro que a demanda originária trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Ana Maria de Souza e Joel Teixeira Griffo no ano de 1989, visando ao recebimento de indenização pela morte de seu filho ocorrida em fevereiro de 1988, em razão de acidente que teria sido provocado pelo motorista da empresa requerida, Floricultura It Ltda – ME, havendo a sentença sido proferida em novembro de 1992 e a então execução de título judicial tido início no ano de 1996, estando, ainda, sem satisfação do crédito.

Contudo, anoto que “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.”.
(AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

No caso em análise não restou evidenciado o abuso da personalidade jurídica da empesa devedora. De fato, ao longo dos cerca de 20 (vinte) anos de tramitação da fase de cumprimento de sentença, não foi possível a satisfação da dívida, ante a ausência de patrimônio da pessoa jurídica que, inclusive, fora dissolvida irregularmente, estando como baixada na Junta Comercial e nas Receitas Estadual e Federal.

Contudo, não há elementos que evidenciem que a empresa teria transferido fraudulentamente bens a seus sócios ou a terceiros, ou teria abusado de sua personalidade jurídica.

Apesar da afirmação dos recorrentes de que no início da execução de sentença a empresa possuía patrimônio, tal fato não restou efetivamente comprovado nos autos. A menção a eventual patrimônio pertencente à pessoa jurídica consta no mandado de citação da execução, no ano de 1996, afirmando o Oficial de Justiça que “
No Detran, existe registrado um VW/KOMBI e um FIAT/FIORINO, conforme cópia anexo, e que deixei de proceder a penhora em virtude de não encontrá-los. Tendo dito o representante legal da executada que os veículos acima referidos foram vendidos há tempos, em trânsito nesta cidade
.”. (ID nº 1582465)

A efetiva propriedade dos referidos veículos não fora esclarecida, o que se fazia necessário, uma vez que a transferência da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição.

As penhoras de imóveis levadas a efeito foram desconstituídas por pertencerem, em verdade, aos sócios da pessoa jurídica executada, não sendo identificados, naquele momento, indícios dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, apesar das alegações dos recorrentes de que, “
para eximir-se de suas obrigações os sócios da empresa executada transferiram todo o ativo e todos os bens da empresa para o seu nome de maneira que nada foi deixado em nome da pessoa jurídica a fim de evadir-se de seus compromissos financeiros.”,
tais fatos não restaram provados.

Ausentes os elementos necessários para justificar a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do
agravo de instrumento
e nego-lhe provimento.
Julgo prejudicados os embargos declaração constantes no ID nº
1632173.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.”.
(AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

2. Não restou evidenciado o abuso da personalidade jurídica da empesa devedora. Não há elementos que evidenciem que a empresa teria transferido fraudulentamente bens a seus sócios ou a terceiros, ou teria abusado de sua personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.